Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715227-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO BRAZ DOS SANTOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0716920-54.2019.8.07.0007, movido por CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado. Esclareceu que (ID88200068): “Transcorrido em branco o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar, no prazo para impugnação, o executado em ID. 86206778 veio aos autos e apresentou petição que denominou de exceção de pré-executividade, pela qual suscita matéria já apreciada por ocasião da sentença de mérito proferida em ID. 71665553, consistente na existência de negócio jurídico com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL em 19/09/2019, pelo qual busca se eximir da responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais que ensejam a propositura da presente demanda. Em ID. 86440679 a parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que as razões novamente apresentadas na presente impugnação, referentes à cobrança de débitos condominiais anteriores à aquisição do imóvel por parte do executado já foram objeto de apreciação por ocasião da sentença proferida na fase de conhecimento, sendo certo inclusive ter ocorrido o trânsito em julgado da referida decisão, em razão da não ocorrência de impugnação recursal por parte do requerido, ora impugnante. No que tange à legitimidade do executado, cabe ressaltar que comprovado seu vínculo de propriedade com o imóvel, considerando-se que as obrigações derivadas do rateio condominial não constituem dívida civil, mas gravame de cunho ‘propter rem’, o executado, na qualidade de proprietário, deverá responder pelo seu pagamento. Sobre o tema, no julgamento do REsp. 208.896/RS, a Min. Nancy Andrighi, em voto-vista, bem resumiu os fundamentos jurídicos do entendimento sumulado: ‘(...) O pagamento das cotas condominiais é obrigação ‘propter rem’, de modo que a unidade condominial constitui a garantia desses encargos, sejam normais ou extraordinários, independentemente de quem seja o proprietário. Por se tratar de ônus relativo ao imóvel, transfere-se conjuntamente com a unidade autônoma em caso de alienação. Dessa forma, a pessoa que venha a se tornar proprietária do imóvel, seja ela compradora ou arrematante, está automaticamente aderindo às obrigações do condomínio, cuja posição é alheia ao pacto externo entre o ex-proprietário e o atual. Aquele que passa a ser condômino torna-se responsável pelas despesas condominiais, adquirindo o direito de regresso se satisfaz obrigação normal, ainda que assumida por outrem. Não há que se falar, portanto, em preferência do crédito hipotecário em relação ao crédito de cotas condominiais, embora se tenha como certo que o imóvel responderá por ambos. Contudo, distinção há de ser feita: enquanto o crédito condominial recai necessariamente sobre o imóvel, por se tratar de obrigação ‘propter rem’, o crédito hipotecário, como tem natureza real, recai sobre o imóvel e sobre os ônus sobre ele incidentes. Assim sendo, corresponde ao valor da coisa dada em garantia deduzido dos aludidos ônus. Essa interpretação é consonante com o parágrafo único do art. 4.o da Lei 4.591/64, que condiciona a alienação ou transferência da propriedade ou direitos que recaiam sobre o imóvel à prova da quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio (...)’ Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade/impugnação ao cumprimento de sentença, restando também prejudicado o requerimento de fixação de honorários sucumbenciais. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão ID. 82822971.” Em seu recurso, o agravante narra que, aos 19/09/19, firmou, com a Caixa Econômica Federal, contrato de compra e venda de apartamento localizado em Taguatinga/DF. Diz que, inobstante ter ciência inequívoca do referido negócio, aos 24/10/19 o Condomínio agravado ajuizou em face do agravante ação de cobrança de taxas condominiais constituídas anteriormente à aludida transação. Apesar disso, sobreveio sentença que julgou o pedido inicial procedente, para condenar o agravante ao pagamento dos débitos condominiais no período compreendido entre 10/11/16 e 10/10/19. A sentença transitou em julgado na data de 01/10/20. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, aos 19/02/21 restou decidido pela intimação da parte executada para que, no prazo legal, promovesse o pagamento do débito. Em 15/03/21, considerando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da referida ação de cobrança, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada. Sustenta que a alegação de ilegitimidade passiva é admitida inclusive na fase de cumprimento de sentença, pois se trata de matéria jurídica de alta relevância e de ordem pública (alegável a qualquer tempo e apreciável de ofício), que acarreta a extinção do processo. Argumenta que, embora as despesas condominiais sejam compreendidas como obrigações propter rem, restou demonstrado, no caso concreto, que o condomínio tivera ciência inequívoca da transferência da propriedade do imóvel, razão pela qual deve ser afastada a legitimidade passiva do adquirente para responder por este débito. Menciona que esta tese já foi decidida em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1345331/RS), segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja declarada a sua ilegitimidade passiva na ação de cobrança de despesas condominiais e, consequentemente, a anulação do cumprimento de sentença (ID25589819). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 25589820/25589821). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Este não é o caso dos autos. Mesmo que a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, a questão sobre a responsabilidade do executado pelo pagamento das despesas condominiais restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discutir a questão na fase de cumprimento de sentença. Confira-se, nesse sentido, trecho do título judicial exequendo (ID71665553): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR ADRIÁTICO em desfavor de BRUNO BRAZ DOS SANTOS, por meio da qual o autor realiza a cobrança de débito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais referentes à unidade 110 nele situada, da qual o requerido é proprietário, conforme certidão de matrícula ID. 50436751, vencidas em novembro/2016, fevereiro e março/2017, julho/2017, janeiro/2018, março a maio/2018, julho/2018, fevereiro/2019 a abril/2019, junho a outubro/2019, bem como os valores de taxa de reserva vencidas em novembro/2016, fevereiro e março/2017, julho/2017, janeiro/2018, março a maio/2018, julho/2018, fevereiro/2019 a abril/2019, junho a outubro/2019, e taxas extras vencidas entre agosto e outubro/2019. [...] Em sua defesa, verifico que o requerido, que teria adquirido o imóvel em 08/10/2019 não impugna a obrigação de arcar com o pagamento dos valores das taxas condominiais em atraso, tendo apenas se insurgido contra a aplicação de multa e requerido a denunciação à lide acima afastada. [...] Pois bem. Para a análise do julgamento do mérito da demanda, faz-se necessário o cotejo das normas previstas no Código Civil sobre o tema aplicáveis à espécie. Nesse sentido, verifico que o art. 1336, I, do Código Civil, prevê ser dever do condômino, dentre outros, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Por sua vez, o art. 1345, do Código Civil dispõe que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Desse dispositivo se extrai a natureza propter rem da obrigação condominial. Assim, o vínculo da dívida não é pessoal, mas acompanha a coisa, sendo ônus de seu proprietário, não importa a forma pela qual ocorreu a aquisição, quitar os débitos eventualmente existentes. Ressalte-se inclusive que, dada a natureza da dívida, nem mesmo a proteção garantida ao bem de família é capaz de impedir a quitação dos valores de taxas condominiais, podendo ensejar inclusive, se necessário, até a realização de hasta pública. Dessa forma, entendo que comprovada pelo condomínio autor a existência da dívida, conforme valores descritos no ID. 50436152, e o vínculo do requerido com o imóvel, conforme certidão de matrícula ID. 50436751, tenho que em razão da natureza da obrigação, as matérias alegadas em sede de defesa não são suficientes para eximir os requeridos de sua responsabilidade em relação à quitação das cotas condominiais devidas. Sobre a aplicação da multa, entendo que esta decorre do inadimplemento, não podendo o réu alegar o seu afastamento em razão da não aplicação de contraditório e ampla defesa, sendo certo ainda que o réu, por ocasião da aquisição do imóvel, deveria ter diligenciado junto ao condomínio para se informar acerca da existência da dívida condominial que recaía sobre o imóvel. Nesse contexto, verifico que o autor demonstrou, por meio da documentação juntada aos autos, por verossimillhança, a existência de fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, os requeridos não lograram êxito em apresentar nos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Importante ressaltar que, uma vez comprovada a existência de um débito, não pode ser imposta à parte autora a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja, o não recebimento das mercadorias compradas em razão do contrato celebrado entre as partes. De qualquer forma, a partir da narrativa trazida aos autos, fica ressalvado ao requerido, por meio da propositura de ação própria, exercer o direito de regresso contra quem entenderem pertinente para a satisfação do débito com os quais terão que arcar nos presentes autos. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento do débito decorrente do inadimplemento dos seguintes valores: [...].” – g.n. Vale registrar, ainda, que o réu deixou de manejar o recurso cabível contra a sentença. Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria relacionada à ilegitimidade passiva foi atingida pelos efeitos da preclusão. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Colhe-se, nesse sentido, precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]” (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, incabível que a parte tente novamente discutir a questão. Precedentes. 3.1. No caso dos autos, o argumento de ilegitimidade do agravante já foi analisado, sendo incabível adentrar novamente na discussão.” (1a Turma Cível, 07050474920178070000, rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJe 26/08/2019). “1. Analisada a matéria pelo juízo a quo, sem que tenha havido qualquer manifestação de inconformismo pela parte, não cabe reapreciação na seara recursal, porquanto precluso o direito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.” (5a Turma Cível, 20160110873602APC, rel. Des. Silva Lemos, DJe 27/04/2018). “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). Além disso, inexiste a urgência do pedido liminar, pois o pronunciamento agravado, embora tenha rejeitado a exceção de pré-executividade, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão, o que afasta a probabilidade de dano caso o ato impugnado não seja suspenso. Portanto, não há qualquer óbice para que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator